Tribunal: TJMT
Processo: 1019142-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019142-27.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - CPF: 704.223.701-34 (RECORRIDO), PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - CPF: 704.223.701-34 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRENTE), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO), ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.709.873/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, posto que a parte autora não fez prova do pagamento total dos contratos firmado junto a requerida, qual seja, da matrícula e do fornecimento de material didático (id. 258495680). Ausente comprovação dos fatos alegados, voto pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDO. ACORDO QUITADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que a empresa recorrente procedeu com a negativação do nome da requerente por débito pago via realização de acordo.

Relação jurídica entre a escola e os genitores da estudante, ocasião na qual o acordo foi procedido em nome do genitor e a negativação em nome da genitora.

Genitora, ora requerente, responsável financeiramente pelo contrato.

A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral automático, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora, para:

a)
declarar
a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

b)
julgar improcedente
o pedido de danos morais, com fundamento na Súmula 385, do STJ.

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da negativação haja vista a quitação de acordo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação ajuizada pela autora
PRISCILLA BASTOS TOMAZ
, em face de
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA EPP
e
ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA
, buscando a declaração de inexigibilidade da dívida no valor de R$ 19.069,26 (dezenove mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), realizada pela ré ACEL ADMINISTRAÇÃO DED CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, bem como indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Narra a autora que não possui débito junto às requeridas, uma vez que em 23 de dezembro de 2022, realizou acordo para quitação das mensalidades em aberto, tendo quitado o boleto no dia 29 de dezembro de 2022, no valor de R$ 6.643,28 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), não havendo falar em inadimplemento da parte autora.

Alega que diante da má-gestão financeira com a consequente restrição indevida do seu nome, que atingiu até sua promoção no ambiente de trabalho, transferiu no ano de 2023, a filha para outro colégio, não havendo mais lastros de relação jurídica com as requeridas, desde então.

O ato judicial de id. 155937643, deferiu os pedidos de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII do CDC e, ainda, o pedido de antecipação da tutela de urgência pretendida, “
determinando que a empresa requerida promova a retirada do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito atinente ao débito discutido nesta lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de eventual descumprimento desta ordem
”.

A requerida ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, foi devidamente citada em 06.06.2024, conforme id. 158868019. Já a requerida CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN, foi citada em 10.06.2024, conforme id. 159331933.

Em defesa as requeridas afirmam que tanto o acordo, quanto a emissão do boleto, relatado pela parte autora, foi feito por terceiro alheio ao processo, sem correlação com a lide.

Esclarece que a autora pactuou junto ao requerido CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN, dois contratos no ano letivo de 2022, um para a prestação de serviços educacionais e o outro para o fornecimento de material didático, sendo a responsável financeira pelos documentos informados e possuindo parcelas inadimplidas.

Aduz ainda que a parte autora possui anotações preexistentes, não podendo servir de guarida a pretensão autoral de que tenha sofrido dano extrapatrimonial, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados todos improcedentes.

Presente impugnação a contestação, no id. 163063452, na qual rechaça os argumentos da defesa e reitera os pedidos de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, vê-se que incontroversa a relação jurídica entre as partes no ano letivo de 2022, cabendo tão somente a análise da legitimidade do apontamento restritivo realizado em nome da parte demandante.

Compulsando aos autos, percebe-se que a narrativa autoral encontra respaldo nas documentações acostadas, inclusive, naquela de id. 162278587, que trata do termo de contrato de prestação de serviços educacionais e ficha de matrícula da aluna Julianna Bastos de Campos, que, apesar de constar como contratante o Sr. Cezar Fabiano Martins de Campos, os itens 3 e 4, demonstram que a autora, Priscilla Bastos Tomaz de Campos, é a responsável tanto financeira quanto pedagógica, do Contrato de n. 20284.

Tal situação contratual, assinada tanto pela autora quanto pelo diretor da requerida, fora autorizadora para que, em casos de cobranças de débitos atrasados a pessoa responsável seria a parte autora, razão pela qual, foi a autora negativada, não havendo que se falar, como argumentou a requerida, na presença de terceiro estranho aos autos, sem qualquer correlação com o objeto da lide, até mesmo porque se trata dos genitores da aluna vinculada ao objeto do contrato.

Ademais, a autora demonstrou que houve pagamento da dívida, após a proposta de acordo para quitação total, enviada pela própria requerida, acerca dos débitos escolares referentes ao ano letivo de 2022, de acordo com os ids. 155923604, 155923600 e 155923602.

Assim, diante do pagamento do débito pela consumidora, inexistindo provas em contrário, tem-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, é de se reconhecer a ilegitimidade da dívida levada a apontamento.

[...]

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a parte demandada apresentou em sua defesa extrato no qual constam restrições anteriores à discutida nestes autos, incluídas em 16 de agosto de 2021, em protesto no 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, contrato n. 0395730115 (id. 162278588).

Em relação a esse documento, a parte autora não apresentou impugnação específica.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas negativações preexistentes sejam ilegítimas ou se encontrem sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

[...]”

Verifica-se que consta nos autos a devida comprovação do pagamento do respectivo débito.

Em que pese a alegação da recorrente de que o acordo esta em nome de terceiro, bem fundamentou a sentença quando destacou que:

“[...]

Compulsando aos autos, percebe-se que a narrativa autoral encontra respaldo nas documentações acostadas, inclusive, naquela de id. 162278587, que trata do termo de contrato de prestação de serviços educacionais e ficha de matrícula da aluna Julianna Bastos de Campos, que, apesar de constar como contratante o Sr. Cezar Fabiano Martins de Campos, os itens 3 e 4, demonstram que a autora, Priscilla Bastos Tomaz de Campos, é a responsável tanto financeira quanto pedagógica, do Contrato de n. 20284.

Tal situação contratual, assinada tanto pela autora quanto pelo diretor da requerida, fora autorizadora para que, em casos de cobranças de débitos atrasados a pessoa responsável seria a parte autora, razão pela qual, foi a autora negativada, não havendo que se falar, como argumentou a requerida, na presença de terceiro estranho aos autos, sem qualquer correlação com o objeto da lide, até mesmo porque se trata dos genitores da aluna vinculada ao objeto do contrato.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Sendo assim, escorreita a sentença de reconheceu o pagamento do débito e declarou a inexistência do débito sub judice.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025